Tribunal: TJMT
Processo: 1013814-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013814-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDVALDO BEZERRA LIMA - CPF: 603.030.973-02 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANE TAVARES DE SOUZA - CPF: 000.237.332-76 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, PERSEGUIÇÃO E INJÚRIA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não padece de ilegalidade o decreto de prisão preventiva quando fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo fato de o paciente, logo após a extinção de medidas protetivas anteriores, ter comparecido ao local de trabalho da vítima, sua ex-companheira, e, sob efeito de álcool, tê-la agredido verbal e fisicamente, na presença de clientes.

2.

Em crimes envolvendo violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o "ciclo da violência doméstica", com fatores de risco de violência potencialmente letal.

3.

Demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a proteção da vítima, considerando o histórico de violência e a reiteração delitiva, mantém-se a custódia preventiva.

4.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

5.

Não há violação aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência quando a prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos exigidos pela legislação processual penal, visa a resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Edivaldo Bezerra Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/04/2025, em tese, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13o, 147-A e 140, todos do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional e violação do princípio da presunção de inocência.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. (Id. 283789390)

A liminar vindicada restou in
deferida,
tendo sido solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora
(Id. 284695376).

Com as informações (Id. 285276889),

os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Ementa: Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Violência doméstica. Pretendida a Revogação da Medida Extrema. Alegada ausência de fundamentos. Impossibilidade. Custódia devidamente fundamentada para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Risco de reiteração delitiva. Medida necessária para proteção da integridade física e psicológica da ofendida. Pela denegação da ordem.
”
(Id.

289914363).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de EDVALDO BEZERRA LIMA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O
writ
merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O impetrante visa a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação da ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional.
Contudo, para análise do mérito, t
ranscrevo parte da decisão combatida:

“...
No caso concreto, observo que a soma das penas máximas previstas no preceito secundário dos delitos, em tese, cometidos pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, além de o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, restando presente hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima. Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi empregado pelo autuado. Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, custodiado já havia sido alvo de medidas protetivas deferidas em favor da vítima no contexto de violência doméstica, as quais foram extintas em 11/12/2024. Contudo, apenas alguns meses após a extinção destas, o custodiado voltou a praticar novos atos de violência contra a mesma vítima, conforme narrado nestes autos, demonstrando total desprezo às intervenções judiciais anteriores e reincidência em comportamentos abusivos. Destaca-se que ressai dos autos que o autuado dirigiu-se até o local de trabalho da vítima, onde a importunou, gerando um desentendimento público. Em estado de exaltação, proferiu palavras de baixo calão e a constrangeu diante de diversos clientes, agravando ainda mais o contexto de humilhação e ameaça. Assim, resta evidente que as medidas protetivas anteriormente impostas foram ineficazes para cessar a conduta criminosa do custodiado. Diante da reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada, a prisão preventiva é medida imprescindível à proteção da vítima e à preservação da ordem pública. Outrossim, há evidências concretas de que a mulher se encontra no fenômeno denominado “ciclo da violência doméstica”, marcado pela alternância de episódios de violência. Nesse ciclo, temos uma espiral ascendente de conflito e intensidade de violência e, em alguns casos, o ciclo da violência somente termina com o feminicídio, que é o assassinato da mulher.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência, agressividade, ameaças e ingestão de bebida alcoólica) e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, sendo a prisão processual faz-se necessária para garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à ela (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista que há nos autos fortes indicativos de que a atividade criminosa do autuado é reiterada, o que demonstra, com clareza, a perniciosidade da ação ao meio social. Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter praticado os atos narrados no feito em descumprimento às medidas de proteção outrora deferidas por este juízo.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado EDVALDO BEZERRA LIMA e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP, em conformidade com o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal e orientação do CNJ.”
(Id. 283789391).

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/04/2025, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13o, 147-A e 140, todos do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06, tendo como vítima sua ex-companheira, Sra. Williane Tavares de Souza.

Durante a audiência de custódia realizada em 28/04/2025, a Magistrada homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada, periculosidade do agente e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Em que pesem os argumentos lançados pela impetrante, verifico que a segregação cautelar imposta ao paciente está devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, colhidos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das testemunhas e das declarações da vítima, que indicam que o paciente, sob efeito de álcool, compareceu ao local de trabalho da vítima, sua ex-companheira, e iniciou uma discussão, proferindo palavras de baixo calão e agredindo-a fisicamente, na presença de clientes do estabelecimento.

Quanto ao
periculum libertatis
, elemento sobre o qual recai grande parte das alegações defensivas, está igualmente demonstrado.

A decisão hostilizada, por sua vez, não se limitou a invocar aspectos abstratos dos delitos, mas apresentou fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, baseados nas circunstâncias do caso, especialmente no
modus operandi
empregado pelo agente e na reiteração delitiva.

Observa-se que a autoridade judiciária justificou a necessidade da prisão preventiva ressaltando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela forma como o paciente agiu (dirigindo-se até o local de trabalho da vítima, embriagado, onde a agrediu física e verbalmente na presença de clientes do estabelecimento), bem como pelo fato de que, pouco tempo depois da extinção de medidas protetivas anteriormente impostas, voltou a praticar atos de violência contra a mesma vítima.

Importante pontuar que, no contexto da violência doméstica, a proteção da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme previsão expressa do art. 313, III do CPP.

A magistrada consignou, com acerto, que "há evidências concretas de que a mulher se encontra no fenômeno denominado 'ciclo da violência doméstica', marcado pela alternância de episódios de violência", além de apontar "fatores de risco de violência potencialmente letal (descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência, agressividade, ameaças e ingestão de bebida alcoólica)".

Não procede, portanto, a alegação de que não há demonstração do risco de reiteração delitiva. Embora as medidas protetivas anteriores tenham sido extintas, como alega a defesa, tal circunstância não afasta o fato de que, pouco tempo após, o paciente voltou a praticar atos violentos contra a mesma vítima, evidenciando um padrão comportamental de desrespeito à integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais, nas
infrações penais que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tenho que a magistrada fundamentou adequadamente sua insuficiência, considerando as circunstâncias concretas do caso, especialmente o histórico de violência e a recente reiteração delitiva, que demonstram que medidas menos gravosas não seriam suficientes para garantir a proteção da vítima.

No que concerne à suposta violação ao princípio da homogeneidade, também não assiste razão ao impetrante. Não há como se prever, neste momento, qual seria o regime de cumprimento de pena em eventual condenação, não havendo falar em desproporcionalidade entre a medida cautelar aplicada e a eventual pena final.

Ademais, em crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, o ordenamento jurídico prevê tratamento específico, com a aplicação de regras próprias para a proteção da vítima, entre elas a possibilidade de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme previsto no art. 313, III, do CPP.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, é cediço que a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, como no caso concreto, não compromete referido princípio, pois possui natureza cautelar, visando apenas assegurar o regular desenvolvimento do processo e a proteção de bens jurídicos relevantes, como a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA . FUNDAMENTO VÁLIDO. C ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS . PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2 . Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4 . A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 185778 GO 2023/0293763-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025